Tribunal: TJSP
Processo: 0018680-68.2009.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Furto (Art. 155, "caput", do Código Penal). Recurso defensivo não provido.
2-) A preliminar deve ser rejeitada, pois não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos de 6.10.2011 a 3.6.2016 (art. 366 do Código de Processo Penal, de modo que, analisando-se

Ementa:
1-) Apelação Criminal. Furto (Art. 155, "caput", do Código Penal). Recurso defensivo não provido.
2-) A preliminar deve ser rejeitada, pois não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos de 6.10.2011 a 3.6.2016 (art. 366 do Código de Processo Penal, de modo que, analisando-se os marcos interruptivos e suspensivos legalmente previstos, não transcorreu lapso igual ou superior a quatro (4) anos, prazo prescricional aplicável à espécie. De igual modo, não houve a prescrição da pretensão executória, já que a sentença condenatória nem mesmo transitou em julgado.
3-) Mérito. Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Furto que pode ser imputado à apelante.
4-) As penas foram bem dosadas, estão motivadas e individualizadas. Na primeira fase, a básica no dobro do mínimo cominado pelo legislador, dada a expressiva quantia de dinheiro subtraída (R$ 19.000,00). Na etapa seguinte, não haviam circunstâncias atenuantes ou agravantes e, na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição de pena. Pena final: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no piso.
5-) A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
6-) O benefício da suspensão condicional da pena, por ser menos benéfico a(o) condenado(a) somente deve ser aplicado quando incabível a substituição da pena carcerária por restritiva de direitos, por força do art. 77, inc. III, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000082604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0018680-68.2009.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATA
SILVA PISTORI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018680-68.2009.8.26.0050 - 12a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1370
2
VOTO No 1370
Apelação Criminal no 0018680-68.2009.8.26.0050 (Processo físico – 2
volumes)
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito: doutor Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Apelante: Renata Silva Pistori
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação Criminal. Furto (Art. 155, "caput", do Código Penal). Recurso
defensivo não provido.
2-) A preliminar deve ser rejeitada, pois não ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva estatal. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, o processo e o
prazo prescricional ficaram suspensos de 6.10.2011 a 3.6.2016 (art. 366 do Código de
Processo Penal, de modo que, analisando-se os marcos interruptivos e suspensivos legalmente
previstos, não transcorreu lapso igual ou superior a quatro (4) anos, prazo prescricional
aplicável à espécie. De igual modo, não houve a prescrição da pretensão executória, já que a
sentença condenatória nem mesmo transitou em julgado.
3-) Mérito. Materialidade delitiva e autoria que, além de incontroversas, foram
comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes
nos autos. Furto que pode ser imputado à apelante.
4-) As penas foram bem dosadas, estão motivadas e individualizadas. Na
primeira fase, a básica no dobro do mínimo cominado pelo legislador, dada a expressiva
quantia de dinheiro subtraída (R$ 19.000,00). Na etapa seguinte, não haviam circunstâncias
atenuantes ou agravantes e, na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição
de pena. Pena final: dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no piso.
5-) A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos,
fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
6-) O benefício da suspensão condicional da pena, por ser menos benéfico a(o)
condenado(a) somente deve ser aplicado quando incabível a substituição da pena carcerária
por restritiva de direitos, por força do art. 77, inc. III, do Código Penal.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 208/209
Houve interposição de apelo porque RENATA foi condenada à pena de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018680-68.2009.8.26.0050 - 12a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1370
3
(2) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em caso de conversão, além do
pagamento de vinte (20) dias-multa, no piso, substituída a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, como incursa no art. 155, "caput", do código Penal,
porque na noite do dia 15.1.2009 (ou na madrugada do dia 16.1.2009), na Rua
Cancioneiro Popular, no 395, Chácara Santo Antônio, subtraiu, para proveito próprio, a
quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), em espécie, pertencente à vítima C. F. S.
M.
A apelante é prima da vítima e, na data dos fatos, hospedou-se em sua casa.
No momento em que permaneceu sozinha na moradia e, sabendo que a vítima guardava
suas economias no cômodo a ela destinado, vasculhou-o e encontrou o numerário acima
referido, dele apossando-se. A vítima somente percebeu a subtração no dia seguinte e
não conseguiu reaver a importância subtraída, parte dela depositada em conta bancária de
titularidade da apelante.
Nas razões de apelação, oferecidas pela nobre Defesa, requereu-se,
preliminarmente, a) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou executória;
e, no mérito, b) a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal
(fls. 168/177).
Contrarrazões a fls. 193/195, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação, não obstante a ausência
de certificação nos autos.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 199/201).
II - Fundamentação
Não há prescrição retroativa, conforme quer ver reconhecida a ilustre
Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018680-68.2009.8.26.0050 - 12a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1370
4
A apelante foi condenada à pena de dois (2) anos de reclusão (substituída),
além do pagamento de vinte (20) dias-multa, como incursa no art. 155, "caput", do
código Penal, sendo o prazo prescricional de quatro (4) anos, por força dos artigos 109,
“caput”, inc. V e seu parágrafo único, 110, parágrafo 1o, e 114, inciso II, do Código
Penal.
O delito foi praticado em 15.1.2009 (ou 16.1.2009), a denúncia recebida aos
8.4.2011 (fls. 62) e a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
publicada em cartório em 3.7.2018 (fls.211).
Ocorre que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, o
processo e o prazo prescricional ficaram suspensos, nos termos do art. 366, do Código de
Processo Penal, de 6.10.2011 (fls. 78) e 3.6.2016 (fls. 104), de modo que, analisando-se
os marcos interruptivos e suspensivos legalmente previstos, observa-se não ter
transcorrido lapso igual ou superior a quatro (4) anos.
De igual modo, não há se falar em prescrição da pretensão executória, pois
ainda não houve o trânsito em julgado da sentença, em razão de recurso interposto pela
Defesa.
Dessa forma, a preliminar de mérito é afastada.
O apelo não comporta provimento.
A materialidade delitiva e a autoria, além de incontroversas, pois sequer
foram questionadas, foram comprovadas pelo teor do acervo existente na fase inquisitiva
(boletim de ocorrência de fls. 3/4 e documentos de fls. 42/48) e provas coligidas durante
a persecutio criminis, subtraiu-se quantia de dinheiro.
Tanto no distrito, quanto em juízo, a apelante negou a imputação (fls. 27/28
e 192/192). Mas a sua negativa, além de frágil e inverossímil, restou isolada diante do
restante da prova amealhada durante a instrução, tanto que a digna Defesa sequer se
insurgiu, na parcela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018680-68.2009.8.26.0050 - 12a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1370
5
A vítima C. F. S. M., em contraditório, afirmou que a recorrente é sua
prima. Considerava-a como uma irmã, tanto que a ajudava financeiramente e ela sempre
visitava-a. Ela pediu para ficar uns dias em sua casa para prestar vestibular e, então,
permaneceu na moradia, acompanhada de uma amiga. A apelante sabia que havia
dinheiro em sua casa, quantia que juntava para fazer a pós- graduação. Ela vasculhou o
imóvel e achou o dinheiro. Somente percebeu a subtração no dia seguinte. Procurou pela
prima, pois tinha certeza que ela era a autora do furto, mesmo porque ela tinha o hábito
de subtrair pequenos valores de familiares, havendo relatos de prática semelhante em seu
local de trabalho. A confirmar a sua suspeita, Victória informou-lhe que a apelante, no
dia seguinte ao furto, realizou um depósito no Banco Santander. Diante dos fatos,
confrontou a recorrente, ocasião em que ela confessou a subtração e propôs devolver a
importância, em parcelas, para não ser denunciada. Não concordou com a proposta, pois
não havia emprestado a quantia, tratava-se, pois, de um crime. A apelante chegou a
afirmar que, do valor subtraído, ainda possuía cerca de R$ 7.000,00, mas, quando instada
a devolvê-lo, ela recusou-se, afirmando que podia denunciá-la, já que não havia provas
contra ela. A quantia subtraída jamais foi recuperada (gravação em mídia audiovisual).
“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no
sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental
importância” (TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu
de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407). “Não há desmerecer o valor da palavra da
vítima: ao revés, sua condição de protagonista do evento delituoso é a que a credencia,
sobre todos, a discorrer das circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de
manifesta contravenção da verdade sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas
palavras. No geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob
que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz
Carlos Biasotti).
Bem se vê que as declarações da vítima foram harmônicas e coerentes desde
o início e, ademais, não destoam da prova documental, consistente no extrato bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018680-68.2009.8.26.0050 - 12a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1370
6
encartado aos autos a fls. 42/48. Com efeito, no dia seguinte aos fatos, isto é, na mesma
data em que a apelante foi ao banco, houve um depósito, em espécie, em sua conta
bancária, no valor de R$ 8.174,07 (oito mil e cento e setenta e quatro reais e sete
centavos) – fls. 46 -, sendo pertinente lembrar que, em seu interrogatório, a apelante
sequer informou a procedência dessa considerável importância, cujo montante, aliás, não
se mostra compatível com as suas movimentações financeiras.
Não há dúvida, portanto, que a apelante subtraiu a quantia de dinheiro
pertencente à vítima, gastando parte dela e depositando o restante em conta bancária de
sua titularidade.
Inafastável, pois, a sua responsabilidade criminal, tanto que o
inconformismo da digna Defesa cinge-se à ausência de suspensão condicional da pena,
ao argumento de que estão presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal.
Sem razão, todavia.
Observa-se, de início, que as penas foram bem dosadas. Na primeira fase,
escorreita a majoração levada a efeito pelo douto Magistrado, pois fixou a básica no
dobro do mínimo cominado pelo legislador, dada a expressiva quantia de dinheiro
subtraída. Na etapa seguinte, não haviam circunstâncias atenuantes ou agravantes e, na
terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição de pena, alcançando-se,
então, dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no piso.
Houve, ao final, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e a fixação de regime inicial aberto para a hipótese de
descumprimento e conversão.
Nesse passo, não era mesmo o caso de aplicação do "sursis".
O benefício da suspensão condicional da pena, por ser menos benéfico a(o)
condenado(a) somente deve ser aplicado quando incabível a substituição da pena
carcerária por restritiva de direitos, por força do art. 77, inc. III, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0018680-68.2009.8.26.0050 - 12a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1370
7
A esse respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:
"Somente se aplica o sursis caso não caiba substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos. É nitidamente reconhecido pela doutrina e pela
jurisprudência que a pena restritiva de direitos é mais favorável que a suspensão
condicional, de modo que o juiz deve aplicá-la sempre que for possível" (Código Penal
comentado. 11a ed. rev. atual.e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012).
No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. SURSIS E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
9.714/98. LEX MITIOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. É mais benéfica a substituição da
pena privativa de liberdade que o benefício da suspensão condicional da pena, seja
porque faz desaparecer a pena corporal; seja porque, no caso específico da pena
pecuniária, não poderá ser convertida em prisão, na hipótese de seu descumprimento,
visto que não foi "imposta restrição" alguma a ser "cumprida" - na dicção do § 4o, do
artigo 44, CP. 2. Parâmetro que, no caso, é objetivo, não competindo ao condenado a
escolha da lei aplicável, mas, sim, ao Juiz, a determinação da lex mitior, segundo os
critérios de natureza objetiva apresentados. 3. Recurso a que se nega provimento. (RHC
15.429/RS - 6a T. – Rel. Min. Paulo Medina - j. 31.8.2005 - p. 24.10.2005).
A r. sentença, portanto, deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.